Tribunal: TJMT
Processo: 1005399-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO No: PROCESSO: 1005399-70.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: IRACEMA CARVALHO DA SILVA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão da regularidade no procedimento de apuração de faturamento.
2. Consumidor alega que houve no caso em comento faturamento indevido.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. A parte recorrente afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a refaturamento gerado em novembro de 2023.
5. Como se observa da fatura apresentada pela parte recorrente os consumos praticados na unidade em comento, que não são objetos da discussão eram os seguintes:
6. A parte recorrente alega que houve faturamento indevido em novembro de 2023. O valor cobrado foi de R$ 1.093,07 (um mil e noventa e três reais e sete centavos).
7. Como se observa, o consumo do mês anterior ao discutido, foi de apenas R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), extremamente fora da média de consumo.
8. A Recorrida obteve êxito em demonstrar que o valor de R$ 1.093,07 (um mil e noventa e três reais e sete centavos) reflete o consumo do mês de outubro e novembro de 2023.
9. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a licitude da cobrança objeto da demanda.
10. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude ou irregularidade das cobranças discutidas na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária.
11. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005399-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRACEMA CARVALHO DA SILVA - CPF: 415.390.521-68 (RECORRENTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024